Tribunal: STF
Processo: RE 1545959
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-17
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REFORMA PREVIDENCIÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. NORMAS DE TRANSIÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.254. SOBRESTAMENTO NA ORIGEM. DEVOLUÇÃO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná:



    “Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, negando a pretensão de reconhecimento do direito à aposentadoria de acordo com as regras de transição previstas nos artigos 9º da EC 20/98, 2º, 6º e 6º-A da EC 41/2003 e 3º da EC 47/2005, mediante declaração de inconstitucionalidade dos incisos II, III e IV do artigo 35 da EC 103/2019, bem como o direito ao abono de permanência nos mesmos termos.



      Sustenta, em suma, que a Emenda Constitucional nº 103/19 violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, segurança jurídica e proteção da confiança. Nesse mesmo sentido, afirma que o novo regramento é claramente oneroso e abusivo, e apresenta uma ruptura com as expectativas de modo a romper com a segurança jurídica. 



    Razões de voto 



    As razões de recurso não afastam os fundamentos bem lançados na sentença recorrida, razão pela qual o decisum deve ser mantido por sua própria fundamentação, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais Federais.



    (...) Desta forma, não se configurando inconstitucionalidade na EC 103/2019, mesmo com a alteração da situação dos servidores ingressaram no serviço público até 31/12/2003, mas não preencheram os pressupostos para aposentadoria antes de referida emenda, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe. 



    Condeno a parte vencida (autor) ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa. 



    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO” (e-doc. 206).



    2. Os recorrentes alegam ter a Turma Recursal de origem contrariado o § 4º do art. 60 da Constituição da República e os incs. II, III e IV do art. 35 da Emenda Constitucional n. 103/2019.



    Asseveram que “não poderia a Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, através de seu artigo 35, incisos II, III e IV, revogar as regras de transição previstas no artigo 9º da Emenda Constitucional nº 20, de 1998; artigos 2º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41, de 2003; e artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005; pois desrespeita os limites estabelecidos na constituição, que não podem ser objeto de alteração” (fls. 13-14, e-doc. 218).



    Salientam que “adquiriram paulatinamente os requisitos em cada um dos regimes previdenciários e a Emenda Constitucional nº 103/19 rompeu com as regras de transição até então vigentes, deixando de considerar os avanços por elas obtidos em etapas anteriores” (fl. 23, e-doc. 218).



    Ressaltam que “a Emenda Constitucional nº 103/19 cria uma situação de completa incerteza para os servidores mais antigos que estavam prestes a se aposentar. O Juiz Federal Leonardo Cacau La Bradbury Santos reconheceu que se a legislação continuar a retirar a previsibilidade das regras previdenciárias dos servidores, eles poderão não saber quando poderão se aposentar devido à alta instabilidade jurídica, o que é incompatível com a segurança normativa esperado” (fl. 23, e-doc. 218).



    Realçam que “os servidores públicos federais que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2003 têm a expectativa justa de que as regras de transição estabelecidas pelo legislador constituinte reformador anterior sejam mantidas, considerando-se também o dano aos cofres públicos que a Emenda Constitucional nº 103/19 pretendia mitigar. A situação leva à inconstitucionalidade do artigo 35, II, III e IV, da Emenda Constitucional nº 103/19, por violar o princípio da proteção da confiança, o da segurança jurídica e o do Estado Democrático de Direito” (fl. 25, e-doc. 218).



    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário, para se “reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 35, incisos II, III e IV, da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, assegurando aos Recorrentes as suas aposentadorias de acordo com as regras de transição previstas no artigo 9º da Emenda Constitucional nº 20, de 1998; artigos 2º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41, de 2003; e artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005; (...) e, sucessivamente, reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 35, incisos II, III e IV, da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, seja igualmente reconhecido o direito ao recebimento do abono de permanência dos Recorrentes que completaram ou que irão completar ao longo da presente Ação, os respectivos requisitos, na forma das regras de transição anteriormente vigentes” (fl. 29, e-doc. 218).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Tramita neste Supremo Tribunal Federal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.254, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, pela qual se busca, entre outras questões, a declaração de inconstitucionalidade das normas de transição postas nas Emendas Constitucionais ns. 41/2003 e 47/2005 (incs. III e IV do art. 35 da Emenda Constitucional n. 103/2019).



    Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.254 poderá produzir reflexos sobre a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem.



    Faz-se presente, na espécie, excepcionalidade a justificar a devolução dos autos à Turma Recursal de origem, para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.254. Confira-se, por exemplo, este julgado:



    “Discussão envolvendo as modificações introduzidas no sistema de previdência social pela EC nº 103/2019 (reforma da previdência). Controvérsia constitucional em apreciação perante esta Suprema Corte em sede de controle concentrado (ADIs 6254, 6255, 6258 e 6271). Risco de prolação de decisões conflitantes. Grave prejuízo ao Erário. 1. Conversão do referendo em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes. Prejudicado o agravo interposto contra a liminar. 2. A controvérsia posta envolve a discussão em torno da constitucionalidade das inovações normativas introduzidas no ordenamento positivo brasileiro pela EC nº 103/2019 (reforma previdenciária). 3. Mostra-se prudente aguardar a conclusão do julgamento das ações diretas em curso nesta Corte (ADIs 6254, 6255, 6258 e 6271), tendo em vista que o paradigma decisório a ser firmado pelo Supremo Tribunal Federal repercutirá nas decisões envolvendo essa matéria a serem proferidas pelos Tribunais de Justiça estaduais” (SL n. 1.635, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 15.6.2023).



    Em situações jurídicas análogas à trazida neste recurso, Ministros do Supremo Tribunal Federal determinaram a devolução do processo à origem, para aguardar-se o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.254, por exemplo: ARE n. 1.534.500/RJ, de minha relatoria, DJe 25.2.2025; ARE n. 1.537.328/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.3.2025; RE n. 1.491.888/SC, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 20.5.2024; RE n. 1.484.373/SE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.4.2024; e RE n. 1.476.629/SE, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 26.2.2024.



    4. Pelo exposto, determino a devolução do processo à Turma Recursal de origem, para aguardar o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.254 e, conforme o resultado, exercer o juízo de retratação ou reenviar o recurso extraordinário a este Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora